Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO PROPOSTA POR DEPENDÊNCIA AO JUÍZO EM QUE ORIGINOU O TÍTULO JUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DAS MENORES. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVERIGUAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DAS MENORES. ART. 147, I, ECA. SÚMULA 383/STJ
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, o qual declinou de sua competência para processamento e julgamento Ação de Execução de Alimentos.
2. Nos termos do art. 147 do ECA, a competência das ações envolvendo interesses de menor possui natureza absoluta, sendo primordialmente determinada pelo local do domicílio dos pais ou responsável, ou, na falta destes, pelo lugar onde se encontre a criança ou o adolescente.
3. A Súmula 383 do STJ estabelece: A competência para processar e julgar ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.
4. Por conseguinte, a competência para conhecer da ação relacionada à defesa dos direitos de menores (alimentos) é do foro do domicílio da representante legal, com quem as menores residem.
5. No caso concreto, não estando evidenciada a proteção da defesa dos interesses das menores que figuram no polo ativo da ação de execução de alimentos, a regra inserta no artigo 147, inciso I, da Lei n. 8.069/1990 deve prevalecer à contida no artigo 516, II, do Código de Processo Civil.
6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.